Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 322, DO CPC.
1. Não é permitido inovar em grau recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Portanto, o não conhecimento do pedido para que haja condenação ao pagamento dos honorários convencionais sobre o valor do débito é medida que se impõe.
2. Segundo o § 2o, do art. 322, do CPC, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". Dessa forma, para que se identifique com precisão aquilo que foi postulado pelo autor não se deve analisar apenas o pedido contido ao final da petição inicial. Este deve ser examinado em conjunto com a causa de pedir para se que compreenda aquilo que o autor efetivamente pretende obter do Poder Judiciário. No caso, embora no pedido final conste valor a menor, é possível constatar que o valor a ser considerado deve ser o indicado no capítulo “2 – DOS FATOS” e na planilha.
3. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.